Tribunal: TJPA
Processo: 0803297-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803297-49.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA

PACIENTE: TATIANA PANTOJA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803297-49.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA.

PACIENTE: TATIANA PANTOJA DA ROCHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
°
11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, O QUE TORNA INVIÁVEL SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CPP
. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS, CONSTATA-SE A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO MENCIONADO JULGADO, VISTO QUE, CONFORME DEVIDAMENTE INFORMADO PELO JUÍZO
A QUO
, A PACIENTE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DOS FILHOS, COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO DESENVOLVIMENTO DOS MENORES.
PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A 02 (DUAS) PACIENTES DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE A COACTA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FAZ PARTE DO COMANDO VERMELHO DE TUCURUÍ, O QUE NÃO OCORRE NA SITUAÇÃO DAS OUTRAS 02 (DUAS) COACTAS QUE ESTÃO EM LIBERDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

A alegação de negativa de autoria não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.

A argumentação de falta de justa causa para a medida extrema e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o
decisum
se encontra fundamentado para conveniência da instrução criminal, assim como para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

3.

Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletiva nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido,
uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício
;

4.

A extensão de benefício é descabida a pretensão do impetrante, pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a época dos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº 0812122-16.2021.8.14.0000 - paciente Raquel Gouveia Paiva e nº 0812120-46.2021.8.14.0000 - paciente Francisca Silva dos Santos, as 02 (duas) coactas não são associadas a nenhuma facção criminosa, outrossim, consta das informações prestadas pelo juízo a quo (Doc. Id. nº 8714578 - páginas 1 a 5), que a coacta faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, pois a mesma é inserida na planilha de “biqueiras” da referida facção criminosa, ao contrário das 02 (duas) pacientes anteriormente citadas;

5.

As qualidades pessoais da coacta são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de TATIANA PANTOJA DA ROCHA, coacta com prisão preventiva decretada em 29/09/2021, sendo cumprida em 25/02/2022, acusada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

A paciente teve sua custódia cautelar decretada, em decorrência da deflagração da “Operação Perfídia”.

O impetrante afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) falta de justa causa para a medida extrema; c) que é mãe de 03 (três) crianças de 01, 04 e 06 anos de idade, que necessitam de seus cuidados, sendo a única responsável pelos filhos, fazendo
jus
à substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318, inciso V, do CPP e jurisprudência pátria; d) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; f) extensão de benefício dado a 02 (duas) pacientes da mesma ação penal, que estão em liberdade, encontrando-se na mesma situação processual que a coacta. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 8714578 - páginas 1 a 4). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a prisão da paciente se originou a partir da deflagração da “Operação Perfídia”, uma vez que policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de negativa de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP.

Trecho do
decisum
:

[...]Conquanto tenha-se na prisão preventiva providência de ultima ratio, ou seja, de caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas do encarceramento (CPP, art. 282, § 6º) penso que, no presente caso, dada a gravidade do crime em investigação e os comportamentos dos representados, por ora tais medidas não se mostram eficazes.

Conforme dicção do art. 312 do CPP, com a redação que lhe conferiu a Lei 13.964/2019, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Grifei.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial.

Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo com a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de Anildo, Dioleno, Abel e Jheymison, para comercializarem em suas residências.

Presente, pois, o fumus comissi delicti.

A segregação cautelar ora analisada tem como desiderato a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, na medida em que há nos autos informações de que os representados estão na prática permanente do delito.

Conforme anota Renato Brasileiro (2016, p. 991), no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.

No caso em exame, necessária é a custódia cautelar dos acusados, considerando a evidente necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade dos agentes demonstrada com a sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, em que se utilizavam de suas próprias residências para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Presente, pois, circunstâncias concretas que permite inferir-se haver periculum in libertatis, a recomendar o cerceamento de sua liberdade cautelarmente.

Isso posto, com arrimo nos arts. 282, § 6º, 312, caput e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “Bolinha”, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, vulto “Velho, Velho Barriga, Nariz de Bruxa”, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, vulgo “Velho Jhon, Velho”, RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Nuk, Nunk”, ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JHEYMISON ALVES RODRIGUES, vulgo “Liro”, JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo “Fuzuê”, DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo “DG”, RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo “Tiziu”, RAQUEL GOUVEIA PAIVA, RENATA MAGALHÃES RODRIGUES, TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo “Tati”, FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Pixito”, JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo “Pisquinha”, CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo “Clay”, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo “Elza, Vovó do Crime”, JADSON FELIPE LOPES FREITAS, NIVALDO APARECIDO LUSO DA SILVA, vulgo “Patati” e ELISON VIANA FERREIRA, vulgo “Carrerinha”, qualificado nos autos.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação da paciente nos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 29/09/2021, sua prisão preventiva foi decretada e cumprida em 25/02/2022, sendo a coacta mãe de 03 (três) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se no caso em análise, que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos (Doc. Id. nº 8570949 - páginas 1 a 3), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando a residência um ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

DA
PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A 02 (DUAS) PACIENTES DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE A COACTA

No que diz respeito a referida extensão de benefício é descabida a pretensão do impetrante, pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a época dos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº 0812122-16.2021.8.14.0000 - paciente Raquel Gouveia Paiva e o de nº 0812120-46.2021.8.14.0000 - paciente Francisca Silva dos Santos, as 02 (duas) coactas, ao contrário do presente caso, não fazem parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí, uma vez que consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 8714578 - páginas 1 a 5), que a coacta é inserida na planilha de “biqueiras” da referida facção criminosa. Ao contrário das 02 (duas) pacientes que foram beneficiadas com a liberdade nos feitos anteriormente citados.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão / prisão domiciliar, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devido a gravidade concreta do crime que afeta a paz social do município de Tucuruí.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2022